Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-94.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005139-94.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ROSIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 024.970.121-99 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1005139-94.2020.8.11.0045

Embargante(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado(s):

ROSIVALDO JOSE DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA.

Restando comprovado que havia relação jurídica entre as partes,
deve ser acolhido os embargos para reformar a sentença recorrida.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para reformar o acordão anterior.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, negando provimento ao recurso do embargante.

Vejamos o dispositivo da sentença recorrida:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por J
ULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO
e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de
R$ 3.000,00 a título de danos morais,
devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

No voto proferido na sessão de 24/06/2021, foi apontado que nas razões recursais, o recorrente, ora embargante, afirma que junta o áudio da contratação, através da Central de Atendimento do Banco Santander, datada em 07/10/2016. Porém, ao clicar no link informado no corpo das razões recursais (ID 87674067), verifica-se que não é possível abrir o link.

Nos embargos de declaração a empresa disponibilizou um novo link e foi possível ouvir a gravação de forma completa.

Trata-se de renegociação de débitos, onde o consumidor confirmou seus dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome dos pais e parcelou débitos do cartão de crédito oferecido pelo banco embargante.

A parte embargada foi intimada para manifestar-se e na oportunidade alegou a preclusão da prova, fraude e divergência dos valores negociados para os valores negativados.

Pois bem. Observa-se que na inicial o consumidor narrou que possui conta salário junto ao Banco Requerido, mas não contratou qualquer produto ou serviço.

No entanto, no áudio juntado no ID n° 92533479, o consumidor confirma a utilização de cartão de crédito Santander Free.

O Embargante aponta a contradição do julgado na medida em que, havendo a necessidade de produção de prova, não há que se falar no julgamento da lide, mas sim na conversão do julgamento em diligência.

Requer a reforma da decisão, eis que houve a comprovação da origem do débito e relação jurídica.

De fato, a omissão existe e deve ser sanada, o que passo a fazer neste momento.

A situação posta versa sobre declaração de inexistência de débito e relação jurídica, ficando comprovado nos autos a existência de relação entre as partes, desconstituindo a narrativa inicial.

Destaco ainda que, em análise ao áudio e ao documento pessoal do autor, verifico que os dados são idênticos.

Dessa forma, aplico de ofício a litigância de má-fé em desfavor do recorrido/embargado, por alterar a verdade dos fatos.

A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil,
a qual pode ser de ofício
, conforme artigos que transcrevo abaixo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81
. De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda comentários a respeito do instituto, comentados na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.o.

(...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte do recorrido/embargado.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração
E ACOLHO OS EFEITOS INFRINGENTES
, ante a contradição, para nova análise do recurso inominado de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos exordiais, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Por óbvio, em relação ao recorrente/embargante, sem custas ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

Porém, em relação ao recorrido/embargado, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor atualizado da causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021